Tribunal: STF
Processo: AI 645883
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – EFICÁCIA MODIFICATIVA. Uma vez constatada omissão e afastada esta, tendo-se como consequência a modificação do quadro decisório, deve-se caminhar para esta última, sob pena de ineficácia do recurso. 



    PRECATÓRIO – JUROS DA MORA – VERBETE VINCULANTE Nº 17 DA SÚMULA DO SUPREMO. De início, o Verbete Vinculante nº 17 da Súmula do Supremo, considerado o precedente revelado no Recurso Extraordinário nº 298.616/SP, não alcança situação jurídica em que, expedido o precatório, há a liquidação apenas parcial do débito, seguindo-se idêntico procedimento para a liquidação total.